Tribunal: TJES
Processo: 5009225-98.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009225-98.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: VALDECIR ANTONIO FERNANDES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. MICROGERAÇÃO SOLAR. ERRO NA MEDIÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Linhares/ES, que, nos autos da ação de repetição de indébito com indenização por danos morais, ajuizada por Valdecir Antônio Fernandes, julgou parcialmente procedentes os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de falha na prestação do serviço pela concessionária; (ii) determinar a adequação das condenações impostas, em especial quanto à devolução em dobro e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária de energia elétrica reconheceu a apuração incorreta do consumo de energia, mesmo tendo informado anteriormente ao consumidor a alteração da medição convencional para a leitura bidirecional, o que demonstra a falha na prestação de serviços.

4. A mera cobrança indevida, por si só, não enseja dano moral, mas a inscrição indevida do consumidor em cadastro de inadimplentes caracteriza dano extrapatrimonial indenizável em virtude do constrangimento gerado ao consumidor.

5. O valor da indenização por danos morais deve ser reduzido para R$ 5.000,00, considerando a proporcionalidade e a extensão do dano.

6. A restituição em dobro exige conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme entendimento do STJ (EREsp nº 1.413.542). No caso concreto, não há indícios de condutas contrárias à boa-fé objetiva da concessionária, que prontamente corrigiu o erro após contato do consumidor, devendo a devolução ocorrer de forma simples.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 e afastar a restituição em dobro, determinando a devolução simples dos valores pagos indevidamente.

Tese de julgamento
:

1. A inscrição indevida do consumidor em cadastro de inadimplentes configura dano moral indenizável.

2. A restituição em dobro prevista no art. 42 do CDC exige violação da boa-fé objetiva, independentemente de prova de dolo ou culpa.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp nº 1.413.542, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial.

Vitória, 24 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5009225-98.2022.8.08.0030

RECORRENTE
: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RECORRIDO
: VALDECIR ANTONIO FERNANDES

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível do Foro da Comarca de Linhares/ES, nos autos da ação de
Repetição de Indébito com Indenização por Danos Morais
, ajuizada por
VALDECIR ANTONIO FERNANDES
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor.

A ação originária foi movida pelo apelado sob o argumento de que, ao instalar um sistema de microgeração de energia solar em sua residência, a compensação do excedente gerado não teria sido devidamente realizada nas faturas de abril, maio e junho de 2022. Alegou erro de parametrização do medidor, resultando na cobrança indevida dos valores consumidos.

Após regular processamento do feito, a r. Sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a apelante: a) ao pagamento de R$ 1.915,85, a título de repetição de indébito, nos termos do art. 42 do CDC, com atualização pelo IPCA e juros pela taxa SELIC a partir da citação; b) ao pagamento de R$ 10.000,00, a título de danos morais, com atualização conforme os mesmos critérios da condenação anterior.

Irresignada, a apelante recorre sobre a inexistência de falha na cobrança, bem como a respeito da condenação ao pagamento em dobro do valor quitado indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais.

Muito bem.

Conforme consignado pelo MM. Juízo
a quo,
a concessionária de energia elétrica apurou administrativamente as faturas questionadas pelo autor e compensou os débitos cobrados indevidamente, levando, inclusive, à extinção do processo sem resolução de mérito em relação ao pedido de revisão das faturas e de restituição do valor pago.

A concessionária devolve a controvérsia a respeito da ausência de falha na prestação de serviços,
o que não merece prosperar
.

Isso porque, a própria empresa havia informado ao consumidor a alteração da forma de medição, passando, a partir de abril de 2022 a ser por meio de leitura bidirecional (id. num. 10850630).

Assim, a medição incorreta reconhecida pela própria empresa e a cobrança indevida se deram por falha de sua atividade, razão pela qual não merece prosperar o recurso nesse particular.

A despeito disso,
“de acordo com a jurisprudência, bem como por entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, sabe-se que a mera cobrança indevida não enseja danos morais, visto que a prática de cobrança indevida não se enquadra no conceito de ato ilícito”.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 038180044331, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2021, Data da Publicação no Diário: 18/08/2021).

No caso dos autos, para além da cobrança indevida, o autor teve seu nome inserido em cadastro de crédito de inadimplentes (id. num. 10850630), o que reputo situação vexatória e constrangedora apta a ensejar a indenização por danos morais.

Ocorre que o valor arbitrado pelo MM. Juízo
a quo
é totalmente desproporcional à ofensa perpetrada, bem como à extensão do dano verificado nos autos, razão pelo qual reduzo o valor ao patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pela SELIC a partir da citação.

Em relação à restituição em dobro, rememoro que houve mudança na jurisprudência do STJ a partir do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542 pela Corte Especial no qual foi definido que a devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independente da demonstração do elemento volitivo.

Desta feita, a partir de tal julgamento, não se pode concluir que a repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente nas relações consumeristas virou a regra, mas sim que não é mais necessário a difícil prova do elemento anímico (má-fé = dolo ou culpa), sendo preciso que os elementos concretos do caso em julgamento indique que a conduta do fornecedor ofende a boa-fé objetiva.

Inclusive, por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração nos EREsp nº 1.413.542, o Ministro Herman Benjamin expressamente consignou que, conforme denominação adotada pelo art. 42 do CDC, a justificação para o engano da cobrança indevida, que isenta o fornecedor do produto ou do serviço de devolver o indébito dobrado, deve ser apurada com base nos elementos objetivos de cada caso concreto para constatar se houve boa-fé na cobrança, de forma que irrelevante adentrar o elemento anímico, se doloso ou culposo.

No caso, muito embora a empresa tenha reconhecido a necessidade de revisão das faturas, não há indícios de conduta infringente dos padrões éticos das partes nas relações obrigacionais, visto que a concessionária prontamente ajustou a cobrança a partir do contato do consumidor. Assim, deve ser reformada a r. Sentença para que a devolução do valor seja na forma simples.

Considerando que já houve devolução dos valores pagos indevidamente por meio da compensação das faturas, deve-se decotar da r. Sentença a condenação ao pagamento de R$ 1.915,85 (mil novecentos e quinze reais).

Por todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para, reformando a r. Sentença, minorar os danos morais para o importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos pela taxa SELIC a partir da citação, e julgar improcedente o pedido de restituição em dobro.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO:
Sessão Ordinária VIRTUAL de 31/03/2025

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões